Tribunal: TCU
Processo: 023.551/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria pelo reajustamento de parcelas de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 151472021 - 1a Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Geraldo Evangelista Teixeira, devido à correção de parcela de quintos incorporados à remuneração do interessado, vinculados a reajustes concedidos aos servidores da Câmara dos Deputados por meio de leis específicas, que não se caracterizam como leis de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, conforme exigido pela Lei 9.527/1997. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.